Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-65.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-65.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATANAEL ABREU OLIVEIRA - CPF: 015.275.142-42 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - CNPJ: 00.886.797/0001-76 (EMBARGANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), JOSOE CHRISOSTHEMOS - CPF: 585.678.792-72 (EMBARGANTE), NATANAEL ABREU OLIVEIRA - CPF: 015.275.142-42 (EMBARGANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - CNPJ: 00.886.797/0001-76 (EMBARGADO), JOSOE CHRISOSTHEMOS - CPF: 585.678.792-72 (EMBARGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PERIODICIDADE DOS JUROS DE MORA NA FORMA MENSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODOFICAÇÃO DO ACORDÃO.

Verificada a ocorrência de omissão no que tange a periodicidade dos juros de mora na forma mensal, de rigor o saneamento do vício.

Os juros moratórios
de 1% ao mês
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por NATANAEL ABREU OLIVEIRA, em face de acordão proferido ao (id. 191104691) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA E OUTRO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NATANAEL ABREU OLIVEIRA.

Alega o embargante que o acordão proferido contém omissão, por não ter consignado a periodicidade dos juros de mora arbitrados; eis que fora dado parcial provimento à apelação do ora Embargante, por acórdão que, em síntese, rejeitou o pedido de majoração da indenização por danos morais, mas acolheu o pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora, para ‘a partir do evento danoso’.

Ocorre que o E. Tribunal, ao proferir o citado julgamento, não apreciou o pedido de fixação da periodicidade dos juros de mora.

Argumenta que, diante da omissão explanada, imperioso o acolhimento dos presentes embargos, para que conste no acórdão a incidência de juros de mora de 1% ao mês, de acordo com o disposto no art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Requer sejam os embargos de declaração recebidos, conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão, com a fixação da periodicidade dos juros de mora na forma mensal.

Sem contrarrazões. (ID. 196440188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de Declaração, interposto por NATANAEL ABREU OLIVEIRA, em face de acordão proferido ao (id. 191104691) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA E OUTRO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NATANAEL ABREU OLIVEIRA, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE FORAM ASSEGURADOS AO RÉU CITADO POR EDITAL PELA NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO CURADOR ESPECIAL - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO INDEVIDO VERIFICADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM RAZOÁVEL – NATUREZA EXCONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. (...) (N.U 1000673-96.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021).

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, deve ser mantida a indexação arbitrada. Tratando-se, na espécie, de relação de natureza extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ).”.

O embargante requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, manifestando quanto ao pedido de fixação da periodicidade dos juros de mora.

Claramente, o acórdão deixou apenas de constar sobre a fixação da periodicidade dos juros de mora na forma mensal.

Dessa forma, passo sanar a presente omissão.

Deve constar no v. acórdão que: ‘Os juros moratórios de 1% ao mês fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).’.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos tão somente para sanar a omissão constatada; sem modificação no v. acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024